Tribunal: TJDFT
Processo: 0002106-71.2016.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Civil e processual civil. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Executados. Citação. Efetivação. Pagamento. Inexistência. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento dos autos. Expiração do prazo de suspensão. Fluência automática do prazo prescricional (§ 4o). Prazo trienal. Termo inicial. Ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens (redação introduzida pela lei n. 14.195, de 27 de agosto de 2021). Aplicabilidade. Tempus regit actum. Normas processuais. Eficácia temporal imediata. Nova intimação. Desnecessidade. Diligências destinadas à localização de bens penhoráveis. Postulação. Diligências ineficazes ou frustradas. Interferência no fluxo do prazo prescricional. Ausência de previsão legal. Criação de novo fato interruptivo ou suspensivo do fluxo da prescrição. Impossibilidade. Perpetuação da pretensão. Inviabilidade. Preservação da gênese e destinação da prescrição. Intimação pessoal do credor. Desnecessidade. Prescrição. Afirmação. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo ação de execução de título extrajudicial aparelhada por cédula de crédito bancário, reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por consectário lógico, extinguira o processo, com resolução do mérito, com lastro no art. 924, V, da lei processual vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se, no caso concreto, se implementara a prescrição intercorrente, decorrente da inviabilidade de o executivo alcançar seu desiderato em razão da ausência de bens penhoráveis conhecidos e consequente paralisação do curso procedimental por tempo superior ao interstício extintivo.
III. Razões de decidir
3. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula – Lei no 10.931/94 –, aplica-se à cédula de crédito bancário o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 3 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado.
4. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade dos executados como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
5. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, determinado o arquivamento provisório, sem prejuízo da possibilidade de retomada do curso processual mediante requerimento do exequente, não tendo havido o efetivo impulsionamento da marcha processual executiva antes do implemento do interregno prescricional aplicável à espécie, reveste-se de lastro material a afirmação do implemento da prescrição da pretensão executiva.
6. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
7. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes aos executados, conquanto ultimada a citação, ensejando a fluição da prescrição intercorrente, os pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidos, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuos, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão, em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
8. Escoado o prazo de suspensão do curso do processo executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo fluxo não é novamente interrompido ante a renovação de requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas, não estando ademais condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluir processual, derivando dessa regulação que, implementado o interstício prescricional após o decurso do prazo de suspensão legal, ouvido o credor, deve ser afirmada na conformidade da regulação procedimental (CPC, art. 921 e §§).
9. Com o advento da Lei no 14.195/2021, alteraram-se as normas afetas à suspensão do curso processual dos executivos frustrados e à prescrição intercorrente, cuja principal modificação concerne à alteração do termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente, porquanto passara a estabelecer que a suspensão processual e a respectiva contagem do prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não mais da determinação do Juízo, ou seja, quando comparada com a normatização originária, a inovação legislativa antecipara o termo inicial da prescrição intercorrente.
10. De conformidade com o preceituado no art. 14 do vigente estatuto processual, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, descerrando que, na aplicação da legislação processual, vigora o princípio “tempus regit actum”, observando-se, contudo, a lei vigente no momento da prática do ato processual, sobre ele recaindo a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, incluindo-se, nesse contexto, o direito processualmente adquirido a partir de sua perfectibilização.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.